Tribunal: TJES
Processo: 0014481-87.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014481-87.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

APELADO: MARIA APARECIDA SANTOS MORAES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E JUROS COMPENSATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pelos requeridos, Ênio Louro de Moraes e outros, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de desapropriação, incorporando o bem imóvel ao patrimônio municipal e fixando o valor da indenização em R$ 827.110,76, com acréscimo de juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária pelo IPCA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado está correto e (ii) estabelecer o percentual adequado dos juros compensatórios incidentes sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor de R$ 827.110,76 é mantido, pois o laudo pericial foi elaborado com base em
critérios técnicos adequados e não foi impugnado pelo Município no momento oportuno, o que gerou preclusão lógica.

Os juros compensatórios são fixados em 6% ao ano, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de percentual superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município provido parcialmente quanto à redução dos juros compensatórios para 6% ao ano. Recurso dos requeridos desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros compensatórios nas desapropriações devem ser de 6% ao ano, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor ofertado pelo ente público e o valor final fixado na sentença.

A preclusão lógica impede o ente expropriante de impugnar o valor pericial quando previamente aceitou o laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 15-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1.424.340/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 02.03.2021; STJ, REsp nº 1.696.748/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2017; TJMG, AC nº 1.0689.11.000256-5/001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 18.04.2024; TJSP, AC nº 1005721-83.2017.8.26.0077, Rela. Desa. Heloísa Mimessi, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e, nesta parte, dar-lhe provimento, e negar provimento ao recurso de Ênio Louro de Moras e outros, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
remessa necessária
e de
apelações
interpostas pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, autor da ação de desapropriação, e por
Ênio Louro de Moraes, Maria Aparecida Santos Moraes
e
Ruy Cordeiro de Moraes
, requeridos na demanda, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente os pleitos vestibulares, para declarar a incorporação do bem imóvel descrito na exordial ao patrimônio da municipalidade e fixar o valor da indenização em R$ 827.110,76 (oitocentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano e correção monetária pelo IPCA.

Alega o Município de Cachoeiro de Itapemirim, às fls. 206-213, que:
i)
ajuizou ação de desapropriação em face de Ênio Louro de Moraes e outros;
ii)
o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, fixando o valor da indenização em R$ 827.110,76 (oitocentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos);
iii)
o laudo pericial que embasou a sentença apresenta valores excessivos;
iv)
a valorização do terreno ocorreu após nele edificar um restaurante popular;
v)
o imóvel não pode ter seu valor quantificado com base em critérios adotados para a avaliação da região nos dias atuais, devendo-se levar em conta aqueles vigentes quando se concretizou a imissão da posse;
vi)
deve ser considerado, para fins de indenização, o valor apresentado pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens Imóveis, qual seja, R$ 339.405,00 (trezentos e trinta e nove mil quatrocentos e cinco reais);
vii)
os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações são de 6% (seis por cento) ao ano.

Às fls. 234-244, Ênio Louro de Moraes e outros sustentam que:
i)
o togado singular acolheu o laudo pericial e fixou o valor da indenização pelo imóvel desapropriado em R$ 827.110,76 (oitocentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos);
ii)
o valor em referência está aquém daquele que vale o imóvel, notadamente quando se leva em consideração o preço de imóveis similares;
iii)
dadas as particularidades do bem desapropriado, não poderia ele ter sido avaliado em quantia inferior a R$ 1.560.269,50 (um milhão, quinhentos e sessenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), para além da benfeitoria nele edificada;
iv)
deve o valor da indenização ser majorado para R$ 1.706.864,20 (um milhão, setecentos e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) ou, subsidiariamente, para R$ 941.498,76 (novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), mais o valor da benfeitoria, quantia esta apontada como a máxima pelo perito.

Ambos os apelos foram contraditados (fls. 219-233 e fls. 245-252) e o Município de Cachoeiro de Itapemirim se manifestou sobre a preliminar de conhecimento parcial suscitada por Ênio Louro de Moraes e outros (id. 5485413).

1. Da Preliminar

Ênio Louro de Moraes e outros, em sede pré-meritória, asseveram que o apelo do Município de Cachoeiro de Itapemirim não deve ser conhecido nos pontos em que se arvora contra o laudo de avaliação, haja vista que, após apresentado pelo
expert
, a municipalidade se manifestou nos autos, dizendo concordar com a avaliação.

Em minha intelecção, a preliminar merece acolhida.

O perito juntou laudo de avaliação às fls. 102-141, assentando que o valor pela desapropriação, incluindo terreno e benfeitoria nele edificada, era de R$ 827.110,76 (oitocentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos).

Na ocasião, Ênio Louro de Moraes e outros questionaram a prova técnica produzida, argumentando que o imóvel em questão deveria ser avaliado em pelo menos R$ 1.329.437,50 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) (fls. 149-157).

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, a seu turno, apresentou petitório à fl. 192-verso, aduzindo o seguinte: “Ciente do laudo colacionado. A PGM manifesta que não impugnará o r. laudo. Pelo prosseguimento do feito, respeitosamente”.

Ao assim proceder, o Município de Cachoeiro de Itapemirim atraiu contra si a ocorrência da preclusão lógica, não podendo agora, em sede de apelação, adotar comportamento nitidamente contraditório àquele praticado no petitório de fl. 192-verso.

Desse teor, os seguintes precedentes:

"APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA [...]. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXISTÊNCIA DE FALHAS NO LAUDO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO [...].
- Ausente impugnação à metodologia utilizada na prova pericial e suas conclusões após intimação da parte para se manifestar quanto aos seus termos, ocasião em que requer o julgamento antecipado do mérito, incabível a sua discussão em sede recursal, tendo em vista que operada a preclusão
[...]" (TJMG, AC nº 1.0689.11.000256-5/001, Desembargador Versiani Penna, 19ª Câmara Cível, DJe 18/04/2024).

"APELAÇÕES. DESAPROPRIAÇÃO [...]. VALOR INDENIZATÓRIO.
Irresignação da desapropriante em relação ao valor indicado no laudo pericial
, que veio a ser acolhido na sentença. Pretensão de que seja considerado o valor indicado por si na inicial. Pretensão improcedente.
Ausência de impugnação ao laudo – pelo contrário, manifestação da autora requerendo o julgamento antecipado da lide. Alegação recursal destoada da realidade dos autos, além de estar fulminada pela preclusão
e configurar inovação recursal [...]" (TJSP, AC nº 1005721-83.2017.8.26.0077, Desembargadora Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, DJe 08/02/2022).

O único ponto do apelo do Município de Cachoeiro de Itapemirim que deve ser apreciado por esta Corte de Justiça é o que diz respeito aos juros compensatórios, uma vez que todas as demais matérias por ele arguidas tangenciam com a quantificação realizada no laudo de avaliação, com a qual, repriso, a municipalidade concordou à fl. 192-verso.

Pelos ideais supra,
conheço parcialmente
do recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.

2. Do Apelo de Ênio Louro de Moraes e Outros

Os apelantes Ênio Louro de Moraes e outros se insurgem contra o valor da indenização pelos bens desapropriados (terreno e benfeitoria), uma vez que, segundo eles, não consideradas, pelo perito e juiz, as particularidades do imóvel.

A meu sentir, razão não assiste aos apelantes.

O laudo de fls. 102-141 foi elaborado por peritos da confiança do juízo, devidamente capacitados e equidistantes dos interesses das partes, que fundamentaram às escâncaras os critérios e metodologia por eles adotados para chegar aos valores do imóvel e benfeitoria – a saber, método comparativo de dados de mercado (NBR 14.653-2) e método de reedição de custo (NBR 14.653-2) –, valendo-se de dados contemporâneos aos da avaliação, como determina o artigo 26, primeira parte, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Destarte, a perícia é fidedigna e apta a embasar, com grau de segurança, a emissão de pronunciamento judicial.

Ainda que o laudo em questão apresentasse alguma inconsistência – o que admito unicamente como premissa retórica –, não seria ela, por si só, hábil a infirmar a sentença ultrajada, posto que a justa indenização não é aquela apontada pelo
expert
, e sim a arbitrada pelo juiz, baseado em seu livre convencimento, podendo, para isso, valer-se até de elementos diversos dos constantes na avaliação pericial.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai dos arestos que trago à colação:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DO EXPROPRIADO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUSTO VALOR DO IMÓVEL AFERIDO NO LAUDO CONFECCIONADO PELO ENTE EXPROPRIANTE [...]. Ressalte-se ainda que
a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial, seja aqueles apresentados pelas partes. Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização
[...]” (STJ, AgInt no REsp nº 1.424.340/PR, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 02/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ARTS. 27 E 30 DO DECRETO-LEI 3.365/1941 [...].
O
expert
atua no processo através de nomeação feita pelo Juízo, estabelecendo-se entre este e aquele uma relação de confiança, que permite ao magistrado decidir com maior segurança, valendo-se não apenas dos dados objetivos apresentados no laudo técnico, mas também em seu livre convencimento
[...]” (STJ, REsp nº 1.696.748/SP, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 19/12/2017).

Desse modo, tenho que o valor de R$ 827.110,76 (oitocentos e vinte e sete mil, cento e dez reais e setenta e seis centavos), com os acréscimos de praxe, é suficiente para indenizar Ênio Louro de Moraes e outros pela perda da propriedade, não havendo que se falar em necessidade de majoração do
quantum
estipulado pelo togado singular.

3. Dos Juros Compensatórios

Na desapropriação, como cediço, os juros compensatórios são aqueles estipulados para compensar o proprietário pela imissão provisória na posse do Poder Público.

Aqui, importante trazer um breve escorço histórico.

O Decreto-lei nº 3.365/1941, em sua redação originária, não trazia nenhuma previsão sobre o pagamento de juros compensatórios em sede de desapropriação.

Acontece que, em 1963, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula nº 164, prevendo que “no processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios”. Como não definido um percentual no verbete sumular, o Excelso Pretório passou a adotar, em sua jurisprudência, o percentual de 6% (seis por cento) ao ano ou 0,5% (meio por cento) ao mês, previsto no então vigente Código Civil de 1916.

Defronte a inflação crônica que o país passou a amargar no final dos “Anos de Chumbo” – e que perdurou até o advento do Plano Real –, o Supremo Tribunal Federal, em 1984, revisitou sua jurisprudência, para, agora, admitir que, nas desapropriações, os juros compensatórios fossem computados no dobro dos juros legais previstos no Código Beviláqua, ou seja, em 12% (doze por cento) ao ano ou 1% (um por cento) ao mês.

Acontece que, em 1997, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.577, alterando o artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, para pontificar que, nas desapropriações, os juros compensatórios seriam de 6% (seis por cento) ao ano. Esta redação chegou a ser alterada nos anos seguintes, para estipular que os juros compensatórios seriam de “até 6% (seis por cento) ao ano”.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade nº 2.332/DF contra a precitada Medida Provisória e outras que a sucederam, tendo a Suprema Corte, em 05 de setembro de 2001, concedido medida liminar, para suspender a eficácia da expressão “até 6% (seis por cento) ao ano”, então inserta, rememoro, no artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941.

Em 17 de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI nº 2.332/DF, para:
i)
reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem;
ii)
declarar a inconstitucionalidade do vocábulo “até”;
iii)
mediante interpretação conforme, estabelecer como base de cálculo dos juros compensatórios a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.

Não resta dúvida que, após 2018, o percentual de juros compensatórios a ser adotado nas desapropriações é de 6% (seis por cento) ao ano, tendo o juiz
a quo
, neste ponto, incorrido em equívoco, haja vista que, em sentença prolatada em 02 de dezembro de 2021, inobservou precedente obrigatório do Supremo Tribunal Federal.

Neste particular, pois, a sentença merece reforma.

4. Da Conclusão

Ante o exposto:

i) conheço parcialmente
do recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e, na parte conhecida, a ele
dou provimento
, para que os juros compensatórios sejam de 6% (seis por cento) ao ano, a incidirem sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público (R$ 271.524,00) e o valor do bem fixado na sentença (R$ 827.110,76);

ii)

conheço
o recurso interposto por Ênio Louro de Moraes e outros e, no mérito, a ele
nego provimento
, mantendo o valor da indenização fixado pelo magistrado de origem (R$ 827.110,76);

iii)

dou

parcial provimento
à remessa necessária, apenas para modificar o percentual dos juros compensatórios, na forma descrita no item “i”.

Deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, porque Ênio Louro de Moraes e outros não obtiveram êxito em esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO NA ÍNTEGRA O VOTO DA E. RELATORA.